Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704379-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA GOMES DA SILVA AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA GOMES DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, no procedimento de cumprimento de sentença de obrigação de fazer no 0704975-76.2019.8.07.0005, ajuizado contra ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, indeferiu o requerimento de levantamento de valores fixados a título de multa processual por descumprimento de determinação anteriormente imposta (ID 82088969). Em suas razões recursais, a agravante alega que já foram fixadas várias multas em desfavor das agravadas, e, ainda, que a fixação da multa foi objeto de recurso, mas desprovido de efeito suspensivo, o que possibilitaria o levantamento dos valores (Agravo de Instrumento no 0740585-86.2020.8.07.0000). Requer, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto presentes os requisitos do inciso I do art. 1.019 do CPC, para que seja expedido alvará em favor da agravante. Ao final requer a confirmação da antecipação da tutela em favor do levantamento dos valores. Ausente comprovante de preparo, parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A multa cominatória, segundo entendimento firmado pelo c. STJ, não faz coisa julgada, sendo possível a sua revisão ou extinção pelo Judiciário a qualquer momento, de modo que a decisão que condena a parte ao seu pagamento é precária e está sujeita a reforma até pronunciamento final das questões envolvidas. In verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014) Nesse contexto, aplica-se ao procedimento que busca a expropriação da quantia o regramento previsto nos artigos 520 e seguintes do Código de Processo Civil que prevê, dentre outros, a necessidade de caução para o levantamento dos valores. Observe-se: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. No caso, o cabimento das astreintes está pendente de julgamento por esta Corte, em razão do Agravo de Instrumento outrora interposto, e, portanto, sem trânsito em julgado (0740585-86.2020.8.07.0000). Logo, não se vislumbra, prima facie, a probabilidade do direito para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, tampouco, no caso, do periculum in mora, tendo em vista que já foi deferido à parte o levantamento dos valores necessários para realização dos exames (decisão ID 81160868, alvará ID 83609999). Diante do exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora